Tribunal: TJSP
Processo: 2062207-06.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: Jose Eduardo Marcondes Machado
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Alvará Judicial tendente à imediata expedição de alvará de levantamento de valor, antes da manifestação da parte contrária e credores – Alegação de situação de hipossuficiência a ensejar urgência no provimento – Ausência de comprovação – Impossibilidade – Ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal – Não verificada hipótese de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Alvará Judicial tendente à imediata expedição de alvará de levantamento de valor, antes da manifestação da parte contrária e credores – Alegação de situação de hipossuficiência a ensejar urgência no provimento – Ausência de comprovação – Impossibilidade – Ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal – Não verificada hipótese de mitigação do contraditório – Decisão mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000895657
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2062207-06.2020.8.26.0000, da Comarca de Araçatuba, em que são agravantes
AKEMI DAYANI UENO, MICHELLE UENO e JEFFERSON UENO, é agravado O
JUÍZO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente) e LUIZ ANTONIO DE GODOY.
São Paulo, 30 de outubro de 2020.
JOSÉ EDUARDO MARCONDES MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2062207-06.2020.8.26.0000 -Voto no 1390 – JEMM - AFMB
2
Agravo de Instrumento no 2062207-06.2020.8.26.0000
Relator: José Eduardo Marcondes Machado
Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Privado
Processo de Origem n.o: 1003770-87.2020.8.26.0032
Agravante: Akemi Dayani Ueno, Michelle Ueno e Jefferson Ueno
Comarca: Araçatuba
Juiz: Adeilson Ferreira Negri
Voto n.o 1390
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Alvará Judicial
tendente
à
imediata
expedição
de
alvará
de
levantamento de valor, antes da manifestação da parte
contrária e credores
Alegação de situação de
hipossuficiência a ensejar urgência no provimento

Ausência de comprovação Impossibilidade Ofensa
aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do
devido processo legal
Não verificada hipótese de
mitigação do contraditório Decisão mantida Recurso
desprovido.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Akemi
Dayani Ueno, Michelle Ueno e Jefferson Ueno em face da decisão proferida nos
autos de expedição de alvará judicial, distribuída nos termos do artigo 4o, da
Resolução 313 do Conselho Nacional de Justiça, que indeferiu o levantamento de
valores sob o fundamento de que a última decisão proferida no processo físico no
0008265-61.2001.8.26.0032, da 1a Vara Cível de Araçatuba datada de 10/03/2020,
cuja cópia encontra-se juntada a fls. 10, determinou a manifestação dos outros
condôminos quanto ao pedido de levantamento, bem como que se oficiasse ao Banco
do Brasil solicitando o atual saldo da conta judicial e à Procuradoria da Fazenda
Nacional nos autos da execução fiscal no 0801103-12.1994.03.6107.
(...) considerando que a apreciação do pedido depende da
manifestação dos demais condôminos, ou o decurso do prazo, bem como demais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2062207-06.2020.8.26.0000 -Voto no 1390 – JEMM - AFMB
3
diligências determinadas, certo que, por ora, o acesso aos autos físicos está
impossibilitado, não comprovada objetivamente a urgência, aguarde-se o retorno do
expediente normal, tornando conclusos.
Narram os agravantes que são titulares de 8% do valor
auferido com o leilão judicial de um imóvel, que antes pertencia a seu genitor, já
falecido, arrematado por R$ 1.100.000,00, importância homologada em março de
2016; houve verificação de crédito fiscal a favor da Fazenda Pública Municipal a ser
descontado, a resultar em saldo remanescente de R$ 1.034.602,74; o juízo
determinou a manifestação dos demais credores antes do levantamento dos valores.
Aduzem, em breve resumo, que (i) antes que ocorresse o
efetivo cumprimento da determinação, sobrevieram as medidas de suspensão de
atividades decorrente dos efeitos da pandemia do Covid-19, a postergar a satisfação
do direito dos requerentes, (ii) encontram-se em situação de enorme dificuldade
financeira, não podendo se sujeitar à suspensão imposta, (iii) o valor pleiteado é
incontroverso, não havendo óbice para o soerguimento da quantia e, (iv) trata-se de
crédito de natureza alimentar e, portanto, urgente o recebimento, o que reforçado
pelo afastamento dos requerentes de seus afazeres em razão do Covid-19.
Postularam antecipação de tutela recursal para que seja
determinada imediatamente a expedição de alvará de levantamento da quantia
específica de R$ 76.208,02 e final provimento.
Esta relatoria indeferiu a almejada antecipação da tutela
recursal (fls. 45/47).
É o relatório.
Não comporta provimento o recurso.
Persistem as razões que deram ensejo ao indeferimento da
liminar pretendida. Na ocasião, esta relatoria assim dispôs:
“À partida, ressalto que este Relator não olvida o grave
cenário por todos vivenciado, notadamente, como no caso
narrado pelos agravantes, em virtude da interferência negativa
que a pandemia ocasionada pelo Covid-19 trouxe à economia.
O momento de fragilidade induz que uma gama de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2062207-06.2020.8.26.0000 -Voto no 1390 – JEMM - AFMB
4
questões passe a ter sensível urgência. Tais perquirições, no
entanto, devem ser analisadas com redobrada cautela, a fim de
que não se tolham nem se estendam direitos em excesso.
Pois bem.
Em que pese a narrativa desenvolvida pelos recorrentes,
não restou evidenciado de forma cabal a verossimilhança em
suas alegações, relacionadas ao afastamento de seus afazeres
ou situação de hipossuficiência, o que, por si só, afasta, via de
consequência, a urgência no provimento.
Como bem delineado pelo preclaro magistrado na
origem, o levantamento deverá ser determinado após
manifestação dos outros credores. Contudo, nada obsta que,
sobrevindo todas as manifestações pendentes, o feito siga o
curso natural, porque apesar da suspensão dos prazos
processuais, magistrados e servidores continuam exercendo o
trabalho de forma remota.
O deferimento liminar do levantamento da importância,
como requerem os agravantes, fere os princípios do
contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, que
não devem atender apenas aos recorrentes, mas é prerrogativa
de todas as partes, incluindo-se os credores mencionados.
Noutras palavras, não parece ser o caso de mitigar o
contraditório.
Observo que os autos na origem são físicos, o que
impede a conferência dos argumentos trazidos.
Embora aleguem que o valor de R$ 76.208,02 a que
possuem direito é incontroverso, não lograram êxito em
demonstrar documentalmente tal assertiva fosse incontestável
a importância a ser levantada como dizem, teria o juízo
determinado imediatamente o levante de quantia e não a
manifestação dos credores como primeira medida. Calha
mencionar, aliás, que desta decisão não houve reclame dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2062207-06.2020.8.26.0000 -Voto no 1390 – JEMM - AFMB
5
recorrentes”.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
JOSÉ EDUARDO MARCONDES MACHADO
Relator